Tribunal: TJPA
Processo: 0034777-83.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0034777-83.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: GLEYDSON ANTONIO DE SOUSA MENEZES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou, em parte, sentença condenatória, reconhecendo a qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 129 do Código Penal, com aplicação de pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa sustenta: (i) cerceamento de defesa pela ausência de inclusão dos advogados na sessão para sustentação oral; (ii) omissões e contradições quanto à existência de deformidade permanente da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação regular para sustentação oral; (ii) apurar se o acórdão incorreu em omissões ou contradições quanto à deformidade permanente da vítima; (iii) avaliar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa. Intimação regular para a sustentação oral comprovada por certidões emitidas pela Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal, com observância dos requisitos legais e processuais.

4. Não configuradas omissões ou contradições no acórdão, que analisou detidamente os elementos probatórios acerca da qualificadora do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, incluindo laudos técnicos, depoimentos e documentos hospitalares.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou reavaliação de provas, salvo em caso de obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses ausentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. "Não configura cerceamento de defesa a ausência de sustentação oral quando a intimação para a sessão de julgamento foi regularmente realizada. 2. A qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 129 do Código Penal prescinde de detalhamento fotográfico se demonstrada por laudo técnico e outros elementos probatórios."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 129, § 2º, IV

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLEYDSON ANTÔNIO DE SOUSA MENEZES
, em face do v. Acórdão de ID 17302715, datado de 05/12/2023, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelo crime capitulado no art. 129,
caput
, do referido Diploma Legal, com consequente extinção de sua punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, conheceu e julgou provido o recurso ministerial, para reforma, em parte, da sentença condenatória objurgada, com o reconhecimento da qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 129, do Codex Penal, fixando ao embargante a reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, consoante a seguinte ementa:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 129, CAPUT, DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO CPB. PROCEDÊNCIA. DISPENSABILIDADE DE DETALHAMENTO FOTOGRÁFICO. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA DEFORMIDADE PERMANENTE. VASTA DOCUMENTAÇÃO HOSPITALAR E PROVA ORAL PRODUZIDA. VÍTIMA PRESENTE FISICAMENTE EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. SENTIMENTO DE VEXATÓRIO E DE REPULSA EXTERNALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se revela razoável que, para o reconhecimento da qualificadora da deformidade permanente, seja imprescindível a presença de laudo documentado com fotografias da vítima, no intuito de que seja aferida pelo Juízo a materialidade delitiva, a partir da gravidade da lesão, se, da prova amealhada, notadamente, a prova técnica, aliada aos depoimentos testemunhais e aos demais documentos expostos nos autos, a qualificadora em espécie ressoa indubitável.

2. Recurso conhecido e provido, para reforma, em parte, da sentença condenatória objurgada, com o reconhecimento da qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 129, do Codex Penal, fixando ao recorrido a reprimenda CONCRETA e DEFINITIVA de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com manutenção do decisum combalido em seus demais termos. Modificado o quantum punitivo, não há mais falar em extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.”

Em
razões
(ID 17389726), alega o embargante cerceamento à sua defesa, sob a tese de que seus advogados não foram intimados para realização de sustentação oral na sessão de julgamento, consoante pleiteado anteriormente por meio de petição. Sustenta que o ato teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, mesmo havendo requerimento prévio e cadastro no sistema, a defesa foi impedida de participar da sessão. Tal fato, segundo o embargante, teria comprometido a regularidade do julgamento, especialmente porque o acórdão modificou a sentença absolutória de primeiro grau sem permitir a sustentação oral da defesa.

Alegam, outrossim, omissões e contradições relacionadas à suposta existência de uma cicatriz no rosto da vítima. Salienta que o acórdão não especificou em qual parte do corpo foi observada a deformidade e que, ao analisar as filmagens da audiência de instrução, é evidente a inexistência de qualquer cicatriz, marca ou lesão na face da vítima. Alega ainda que a baixa qualidade das imagens pode ter induzido os julgadores a erro, confundindo reflexos ou sombras – especialmente causadas pelos óculos da vítima – com uma possível deformidade. O embargante destaca que nem o Ministério Público nem o juiz de primeiro grau mencionaram a existência de cicatriz durante a audiência, e que não há laudo complementar recente que confirme a deformidade permanente, sendo o único exame produzido realizado próximo ao fato.

Assim, roga que as omissões e contradições sejam sanadas, que se reconheça o cerceamento de defesa pela ausência de inclusão dos advogados na pauta de sustentação oral e que seja atribuído efeito modificativo aos embargos, com a reavaliação do acórdão.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo conhecimento e rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa, para o saneamento de aventada omissão e contradição no acórdão vergastado, para que se reconheça o cerceamento de defesa pela ausência de inclusão dos advogados na pauta de sustentação oral e que seja atribuído efeito modificativo aos embargos, com a reavaliação do acórdão, diante da não comprovação da deformidade permanente da vítima.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou obscuridade a serem esclarecidas.

No tocante ao alegado cerceamento à defesa do réu, registre que inexiste mácula na realização do julgamento do apelo ministerial.

O feito, primeiramente, pautado para a 33ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a ser iniciada no dia 20/11/2023, foi retirado de pauta em virtude de petição da defesa (ID 16870935), por manifestar interesse na sustentação oral do julgamento. A partir de então, todas as sessões designadas para julgamento do recurso foram no formato PRESENCIAL, na qual se oportuniza aos patronos a realização da defesa oral.

Pautado o feito para a 17ª Sessão Ordinária Presencial, do dia 28/11/2023, a defesa ingressou com novo pedido de retirada de pauta, e inclusão do feito na próxima sessão presencial. Ato seguinte, o processo foi incluso na 18ª
Sessão Ordinária Presencial do dia 05/12/2023, e, deliberado pelos membros da 1ª Turma de Direito Penal, o apelo ministerial foi conhecido e provido.

No tocante à alegada ausência de disponibilização de
link
regular à defesa, para efetivação da sustentação oral na sessão do dia 05/12/2023, em Certidão à ID 2433880, o Coordenador do Núcleo de Atendimento e Movimentação da UPJ Penal do TJE/PA, rechaça os argumentos despendidos, ante à regularidade da ordem dos trabalhos na sessão, veja-se:

“Cumpre esclarecer que a intimação das partes e seus advogados se dá pela publicação do Anúncio de Julgamento no Diário de Justiça Eletrônico, o que, no presente caso, ocorreu em três oportunidades:

1. 08 de novembro de 2023, publicado Anúncio de Julgamento da 33ª Sessão Virtual, realizada no período de 20 a 27 de novembro de 2023, sendo retirado o feito da pauta virtual a pedido do advogado, para fazer sustentação oral em plenário presencial, conforme ID 16870935.

2. 22 de novembro de 2023, publicação do Anúncio de Julgamento da 17ª Sessão Presencial, realizada em 28 de novembro de 2023 sendo o feito adiado para a próxima sessão presencial, a pedido do advogado (ID 17152801).

3. 30 de novembro de 2023, publicado o Anúncio de Julgamento da 18ª Sessão Presencial, realizada no dia 05 de dezembro de 2023, data em que foi efetivamente julgado o recurso de Apelação Penal, de vez que não havia nenhuma petição no sentido de adiar ou retirar de pauta o sobredito feito.

Quanto a alegação de que “ao acessarem novamente o link, no dia e hora marcados para a sessão de julgamento da Apelação movida contra Gleydson, o processo simplesmente não estava na lista dos processos pautados daquele dia, ou seja, não estava disponível para que os advogados de Defesa realizassem a sustentação oral.”, tal fato é praticamente impossível, pois não há como um processo que, uma vez pautado previamente, fique indisponível por qualquer motivo que seja, ademais não há registro de chamado técnico feito ao setor de informática nessa citada data, para correção da alegada anomalia. Refere-se ainda: ‘os procuradores entraram em contato telefônico tanto com a Secretaria da 1ª Turma, quanto com o Plenário Virtual, que lhes tranquilizaram, informando que a sessão de julgamento do embargante havia atrasado, esclarecendo que tal situação era normal, que o processo iria aparecer assim que estivesse disponível e por fim, aconselhou os advogados a permanecerem na página aguardando o início da sessão.’, não ficou claro a quem ou qual servidor se refere o peticionante, não tendo como ser constatada tal afirmação, esclarecendo que a sessão iniciou-se às 10h29, com algum atraso mas sempre dentro do previsto e com encerramento às 11h04, devendo os interessados em realizar sustentação oral permanecer no lobby (ante sala virtual) aguardando o início do julgamento da sessão.

Certifico, ainda que, caso ocorra algum problema nos sistemas de informática, como indisponibilidade do PJE, queda no link de acesso, a orientação técnica é que seja retirado ou adiado o julgamento do processo, observadas as cautelas necessárias, com anotação em ata da sessão realizada.”

Relativamente às aventadas omissões e contradições relacionadas à suposta existência de uma cicatriz no rosto da vítima. Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

No caso em tela, o aresto vergastado é minucioso no exame da matéria em debate, relativa à incidência da qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 129, do Código Penal Brasileiro, veja-se:

Ab initio
, cumpre sobrelevar que no presente apelo não há de se examinar a comprovação da materialidade e da autoria criminosa, mas tão somente a incidência da qualificadora contida inciso IV, §2º, do art. 129, do CPB, diante da desclassificação operada pelo Juízo singular, do delito de lesão corporal de natureza gravíssima para a modalidade leve, e conseguinte extinção da punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo na pena máxima abstratamente cominada.

Ao assim proceder, consignou o Magistrado sentenciante a seguinte fundamentação, veja-se:

“A materialidade do delito está comprovada nos autos não só pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, de fls. 58, como também pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, conforme a mídia acostada aos autos.

Assim, não havendo dúvida quanto à autoria delitiva e a materialidade, vejamos a qualificadora imputada ao denunciado, prevista no §2º, inciso IV, do art. 129, do CPB (Deformidade Permanente).

A deformidade permanente, segundo Cezar Roberto Bitencourt, in Código Penal Comentado, pág. 460 precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê e vexame ou humilhação ao portador. Não é, por conseguinte, qualquer dano estético ou físico capaz de configurar a qualificadora.

A lesão gravíssima, para ser considerada gravíssima, deve gerar para a vítima a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilidade de membro, sentido ou função. Ai, sim é deformidade permanente.

Na deformidade permanente o critério é estético, duradouro, visível, indelével, irrecuperável pela atuação do tempo e da medicina, bem como passível de causar subjetiva e objetivamente, vexame ao ofendido. Os danos aparentes, estéticos, que afetem a subjetividade da vítima, aborrecendo ou causando-lhes incômodo, podendo inclusive afetar sua autoestima.

(...) A realização de perícia nos fatos que deixam vestígios é legalmente obrigatória.

Por outro lado, para que melhor se possa aquilatar a gravidade da lesão atestada no exame de corpo de delito, há necessidade da juntada de fotos que permitam se ter uma noção da extensão da lesão.

(...)

A deformidade permanente, que faz a lesão gravíssima (art. 129, §2º, IV), também pode ser objeto de um segundo laudo pericial já que, com o tempo, pode ela desaparecer. Assim os peritos devem registrá-las nos autos, entendendo-se que é recomendável, ou mesmo imprescindível, a documentação da lesão através de fotografias. Por elas, aliás, o julgador terá mais condições de aferir se realmente a lesão causou a deformidade alegada pela acusação.

Por outro lado, deformidade permanente trata-se de um defeito duradouro no corpo ou debilidade na saúde, que se instala na vítima após a lesão corporal provocada pelo agente. Não se exige que seja uma debilidade perpétua, bastando ter longa duração. Os membros do corpo humano são os braços, as mãos, as pernas e os pés. Os dedos são apenas as partes dos membros, de modo que a perda de um dos dedos da mão ou do pé, por exemplo, constitui-se em debilidade permanente.

A deformidade permanente é o dano estético irreparável pelos meios comuns, ou por si mesmo, capaz de provocar sensação de repulsa no observador, sem, contudo, atingir o aspecto de coisa horripilante, mas que causa complexo ou interfira negativamente na vida social ou econômica do ofendido.

(...)

Assim, por tudo que foi exposto, a conclusão a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pelo réu GLEYDSON ANTÔNIO DE SOUSA MENEZES se enquadra na norma contida no art. 129, caput, do CPB, configurando o crime de Lesões Corporais, não pairando dúvidas de que o acusado seja o autor do crime, não existindo nenhuma circunstância que exclua o crime ou que o isente de pena (CP, arts. 20, 22, 23, 26 e 28, §1º).”

Inobstante,
data máxima venia,
não se revela razoável que, para o reconhecimento da qualificadora em voga, seja imprescindível a presença de laudo documentado com fotografias da vítima, no intuito de que seja aferida pelo Juízo a materialidade delitiva, a partir da gravidade da lesão, se, da prova amealhada, notadamente, a prova técnica, aliada aos depoimentos testemunhais e aos demais documentos expostos nos autos, a qualificadora em espécie ressoa indubitável.

O Laudo n.º 2015.01.004065-TRA, de Perícia de Lesão Corporal (ID 9018570, pág. 03-04), realizado aos dias 23 de março de 2015, plenamente idôneo, é enfático ao descrever:
“sufusão hemorrágica conjuntival direita. Duas cicatrizes, hipertróficas, hipercrômicas, uma longitudinal medindo 4cm de extensão e outra transversal medindo 6cm localizadas respectivamente nas regiões: orbitária direita e oral à direita. Solicitado laudo Médico, o qual foi entregue em 24/03/2015: HPSM Mário Pinotti datado de 26/02/15, assinado pelo Dr. Daniel Mourão, CRM 8508 ‘internação 18/02/15. Data da alta 26/02/15. Paciente vítima de agressão física com ferimento por vidro na face”.

A prova técnica em questão, atesta, ainda, ofensa à integridade corporal do ofendido, produzida por ação cortante e contundente, cuja lesão teve como resultado “
deformidade permanente”.

O laudo do
expert
vem a ser sobejamente referendado pelos documentos médicos à ID 9018461, pág. 06, e ID 9018462, alusivos à internação hospitalar da vítima, no período de 18/02/2015 a 26/08/2015. Às ID’S 9018463 e 9018464, consta o Prontuário Médico de atendimento, internação e procedimento de alta do ofendido, submetido à cirurgia operatória, com complicações posteriores, e necessidade de submissão a novo procedimento.

Realizada audiência de instrução em 13/09/2017, mais de dois anos após a consumação da prática ilícita, com a coleta do depoimento do ofendido
Alessandro Silva Conceição,
presente fisicamente,

as cicatrizes por ele apresentadas, oriundas da lesão sofrida, restaram evidentes no ato, consoante mídia da gravação da audiência em epígrafe.

Na oportunidade, salienta a vítima que a pele do seu rosto chegou a cair, originando intenso sangramento. Afirma que se submeteu a procedimento cirúrgico, com necessidade de 11 pontos de sutura na lesão inferior, e 09 pontos na lesão acima, próxima ao globo ocular. Após dois dias da alta hospitalar do primeiro atendimento, passou a apresentar uma série de complicações em decorrência da abertura dos pontos, com sangramento constante das lesões. Assim, retornou ao hospital e foi submetido a nova cirurgia. Assevera que os cortes eram muito profundos e a hemorragia não foi contida. Que permaneceu internado por uma semana e três dias, pois seu ferimento não cicatrizava, e continuava sangrando.

Expõe, ademais, as consequências psicológicas e vexatórias da lesão sofrida. Aduz que parou de estudar, desenvolveu depressão, pois as pessoas comentavam o ocorrido; que chorava muito e não conseguia se olhar no espelho. Que a circunstância de ser uma pessoa nova, muito vaidosa, e já ter o rosto cicatrizado, uma cicatriz forte, doeu bastante, o que originou o seu quadro depressivo. Que até hoje tem receio de estar em público, justamente pelo fato de as pessoas olharem seu rosto.

Ressalte-se que, durante a audiência, ao serem mostradas fotografias à vítima, nas quais ela aparece em sua rede social em episódios de seu dia a dia, ela reafirma que, em função do seu rosto cicatrizado, sempre registra suas fotos de lado, escondendo ou tampando seu rosto.

Quanto à qualificadora da "deformidade permanente", prevista no §2º, inciso IV, do art. 129, do CPB, ensina o Nobre Professor Guilherme Nucci:

"(...) deformar significa alterar a forma original. Configura-se a lesão gravíssima quando ocorre a modificação duradoura de uma parte do corpo humano da vítima. Salienta a doutrina, no entanto, estar essa qualificadora ligada à estética. (...) Desde que o agente provoque na vítima uma alteração duradoura nas formas originais do seu corpo humano, é de se reputar configurada a qualificadora. (...)"

Dessarte, para a configuração da deformidade permanente não é necessário que a lesão tenha causado um aleijão ou ferimento horripilante, desde que gere sentimento de repulsa ou piedade. Seu conceito repousa sobre a estética, e impõe sentimentos de impressão, repugnância e de desagrado, acarretado vexame a quem a possui. Ademais, é irrelevante que a lesão possa vir a ser removida mediante cirurgia plástica reparadora, ou ocultada por quaisquer outros artifícios, como cremes, maquiagem, próteses ou indumentária adequada.

No caso vertente, as cicatrizes suportadas pela vítima ocasionam-lhe desagrado relevante e concreto, sentimento humilhante de inferioridade e vergonhoso, com graves sequelas emocionais, educacionais e profissionais, já que, inclusive, chegou a interromper os seus estudos.

Nesse contexto, inafastável a conclusão de que restou comprovado nos autos que, em decorrência das agressões praticadas pelo acusado, a vítima sofreu deformidade permanente. Logo, diante da
prescindibilidade, na espécie, do detalhamento fotográfico
, resta caracterizada a qualificadora prevista no inciso IV do §2° do artigo 129 do CPB.” (GRIFEI)

Consoante se vislumbra, o acórdão analisou detidamente os elementos trazidos aos autos e fundamentou-se em provas e princípios consolidados do ordenamento jurídico.

Dessarte, o acórdão foi claro ao constatar a gravidade da lesão, diante da prova técnica, aliada aos depoimentos testemunhais e aos demais documentos expostos nos autos, suficiente a ensejar a qualificadora em espécie.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025